Tribunal: TJMT
Processo: 1012064-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MILTON MORAIS contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de Interdito Proibitório no 1001087-39.2020.8.11.0018, onde figura como parte contrária JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, perante a Primeira Vara da Comarca de Juara/MT, que deferiu a liminar e determinou que o requerido se abstenha de praticar qualquer ato que moleste ou turbe a posse do autor na área de terras composta por 636,7887ha, denominada Fazenda Boa Vista, localizada na Estrada Juara/Itapaiúna, km 150, Zona Rural, neste Município de Juara/MT, sob pena de pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) por dia de transgressão a presente ordem judicial.
Em resumo, alega que (i) adquiriu a área denominada Fazenda Grota Funda no ano de 2008, do Sr. Helio dos Santos Gomes, exercendo sua posse desde então; (ii) pelos documentos anexados a exordial, que nenhum deles remetem a exploração da área em comento, qual seja, Fazenda Boa Vista; (iii) os três boletins de ocorrência registrados nos anos de 2013, 2017 e 2020, demonstra que a posse do Agravante é superior a ano e dia; (iv) além de não comprovar a posse, não comprovou que a ameaça de esbulho e turbação foi realizada dentro de ano de dia; (v) despicienda discussões acerca de domínio ou propriedade; (vi) ausência de audiência de justificação; (vii) os boletins de ocorrências sequer remetem a Fazenda Boa Vista, fazendo menção apenas a Condomínio JB Carvalho.
Pede pela concessão de efeito suspensivo, para o fim de suspender os efeitos da decisão ora agravada. No mérito, pede seja conhecido e provido para que seja cassada a Decisão agravada e determinar a designação da audiência de justificação prévia.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capaz de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Com efeito, o art. 561 do CPC dispõe:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”
Por sua vez, o art. 562 estabelece:
“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”
Dessa feita, a liminar possessória sem a realização de audiência só é admissível quando satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, o que raramente ocorre, pois a posse é questão de fato, não de direito.
No presente caso não há como afirmar se a área que o agravado alega ter sido invadida é a mesma indicada nos documentos trazidos, nem que ele está na posse há mais de ano e dia, aliado ao fato de que existe desencontro de informações quanto a localização da área de terras pertencentes a agravada e a terra invadida, carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos.
Forçoso concluir que a deliberação a respeito de eventual manutenção liminar na posse não dispensa a audiência de justificação, pois visa melhor esclarecimento dos fatos e a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria.
Como a demanda possessória envolve a comprovação da posse, e o agravante afirma ser possuidor do imóvel por mais de 10 anos, torna-se necessária a manutenção da situação do status quo para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.
Com essas considerações, sem embate de dizer que a decisão singular está ou não equivocada, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO para tão-somente suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito deste agravo instrumental pela Colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as informações que julgar pertinentes.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =